Tribunal: TJES
Processo: 5000521-90.2022.8.08.0032
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000521-90.2022.8.08.0032

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: LUCINEIA SANTOS MOREIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
RESPONSABILIDAD
E
DOS ENTES FEDERADOS DE CUSTEAR TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO
ADEQUADO
–
SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Em sede de remessa necessária, não há reparo a ser feito na respeitável sentença, porquanto em sintonia com o art. 196, da Constituição Federal que estabelece: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

2
.
A

responsabilidade entre os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – no que concerne à implementação do direito à saúde mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares – é solidária.

3
.
A sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

4
.
A internação para tratamento psiquiátrico é o meio para salvaguardar a incolumidade física e mental do paciente

5
.
Remessa necessária conhecida. Sentença Confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 5661300 proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara de Mimoso do Sul que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer
c.c internação compulsória”

ajuizada por
L
UCINEIA SANTOS MOREIRA DA SILVA

em face de
ELIZEU MOREIRA DA SILVA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a demanda para condenar o Estado do Espírito Santo a custear a internação involuntária de Elizeu Moreira da Silva.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, apresentou parecer pugnando pela confirmação do comando sentencial objurgado (id. 5856112).

Retifique-se o cadastro para constar apenas Remessa Necessária.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000521-90.2022.8.08.0032.

AUTORA: LUCINEIA SANTOS MOREIRA DA SILVA

REQUERIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E
ELIZEU MOREIRA DA SILVA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Conforme relatado, trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença id. 5661300 proferida pelo culto MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Mimoso do Sul que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer
c.c internação compulsória”

ajuizada por
L
UCINEIA SANTOS MOREIRA DA SILVA

em face de
ELIZEU MOREIRA DA SILVA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a demanda para condenar o Estado do Espírito Santo a custear a internação involuntária de Elizeu Moreira da Silva.

Pois bem.

Já adianto que não há reparo a ser feito na r. sentença, porquanto em sintonia com o art. 196, da Constituição Federal que estabelece:
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde, não sendo cabível o chamamento ao processo dos demais”
(AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019).

Assim, a

responsabilidade entre os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – no que concerne à implementação do direito à saúde mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares – é solidária.

Nesse passo, importa acentuar que a sistemática constitucional impõe ao

Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, e, apenas com o intuito de ilustrar, trago à colação o seguinte aresto deste Tribunal de justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DEFERATIVOS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. -
A saúde é considerada, em sede constitucional, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196).

2. - O excelso Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia da saúde à população, inclusive mediante o fornecimento de remédio ou tratamento especializado.

3. - Existindo prova idônea, consubstanciada em laudo médico, de que a autora, usuária do SUS - que se encontrava na enfermaria do Hospital Dório Silva – necessitava de internação em um leito de uma unidade de tratamento intensivo para continuidade do tratamento das moléstias que a acometiam, dentre elas, pneumonia, hipertensão arterial, diabetes, bócio multinodular e insuficiência cardíaca, justifica-se que sejam os entes públicos réus (Estado e Município) compelidos à disponibilizar o leito de UTI de que a autora necessitava.

(...) (TJES, Apelação / Remessa Necesária, 48130079022, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 18/03/2016)

No caso dos autos, busca-se a internação do Sr. Elizeu Moreira da Silva em razão das complicações decorrentes dos transtornos mentais e comportamentais advindos do seu grau de instabilidade psicológico.

A condição do Sr. Elizeu restou devidamente comprovada no laudo que instrui a inicial (id. 5661009), bem como do laudo colacionado no id. 5661255, sendo este último conclusivo pela sua internação.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988).” (Agravo de Instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017).

Nesse ponto, conforme bem salientado na r. sentença “
a internação psiquiátrica somente deve ocorrer após todas as tentativas de utilização das demais possibilidades terapêuticas e esgotados todos os recursos extra-hospitalares disponíveis na rede assistencial, com a menor duração possível
” e “
No caso, ficou demonstrado, pelos elementos de prova acostados aos autos, que ELIZEU MOREIRA DA SILVA necessita de tratamento especializado na modalidade internação, vez que, segundo o laudo médico apresentado, ele está agressivo, com alterações de humor, não aceita fazer uso de medicação, mantendo quadro sem estabilidade, razão pela qual foi sugerida a internação, para melhor estabilização do quadro
”.

Nessa linha, buscando concretizar a garantia constitucional do art. 196 da CF, revelou-se nos autos que a internação do paciente foi o meio para salvaguardar a sua incolumidade física e mental.

Por oportuno, cito o seguinte precedente deste E. Tribunal:

REMESSA EX OFFICIO. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL. MÁXIMA EFETIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO. CONFUSÃO. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA MUNICÍPIO. RESISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS MAS NÃO PROVIDOS. I - A garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e
196, da CF/88
), abrangendo a assistência médica psiquiátrica, que definitivamente não pode sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo a medida à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometido o paciente. II - No que toca a assistência à saúde em geral, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o STF, consagraram, a teor do artigo 196, da Constituição Federal, o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se inclui o a internação para tratamento psicológico, sob pena de se incorrer em grave omissão. III - No caso em tela, ao que se vê, especificamente do relatório social apresentado por assistente social e do laudo médico acostados à exordial, padece o Autor de “doença mental compatível com retardo mental e psicose”, havendo situação de risco próprio e de terceiros, a se revelar impositiva sua internação para tratamento psiquiátrico. [...] VII - Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. Apelos voluntários conhecido, mas não providos.
(TJES; Apl-RN 0002578-86.2016.8.08.0062; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 14/08/2018; DJES 24/08/2018)

Além disso, o paciente foi internado em decorrência do deferimento da decisão liminar (id.5661260).

Destarte, diante da garantia constitucional aqui já apontada, bem como considerando a prova dos autos, a r. sentença não merece retoques neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente remessa necessária, mantendo-se incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

Sessão dia 19/9/2023